Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Intermediadora de reserva de hospedagem. Direito de arrependimento. Condições de cancelamento de reserva. Inaplicabilidade da retenção dos valores. Restituição devida. Dano moral não configurado. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado (ID 73023226) interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por danos materiais e morais sofridos, pela cobrança de valor a título de hospedagem cancelada em seu cartão de crédito. A parte recorrente pretende a reforma da sentença com a procedência de seus pedidos. Contrarrazões apresentadas no ID 73023232.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de a consumidora exercer o direito de arrependimento, no prazo de 07 dias, mesmo diante da aquisição de reserva sob a modalidade “não reembolsável”; (ii) analisar a ocorrência de violação aos direitos imateriais da autora.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. No caso concreto, o magistrado de origem se ateve aos pedidos e causa de pedir apresentados. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A alegação da recorrente de que a contestação não impugna os fatos narrados na inicial não merece prosperar porquanto a ré rebate às alegações da autora e traz os fundamentos que entende pertinentes para sua defesa técnica. PRELIMINAR REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. No caso dos autos, aduz a autora, em síntese, que firmou contrato de hospedagem, em 01/02/2024, pelo valor de R$ 1.970,76, mas teve lançado em sua fatura de cartão de crédito o valor de R$ 2.383,03. Assevera que realizou o cancelamento da reserva em 05/02/2024, mas não recebeu o reembolso da quantia.
7. Verifica-se que a autora contratou os serviços de hospedagem fora do estabelecimento comercial e formalizou seu pedido de desistência no quinto dia após a contratação, não há que se discutir a natureza reembolsável ou não dos valores pagos, mas sim a possibilidade do exercício do direito de arrependimento previsto no Código do Consumidor.
8. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial. O direito de arrependimento existe per si, sem exigir qualquer justificativa quanto aos motivos da desistência ou arrependimento do consumidor no prazo legal.
9. A recorrente comprovou que exerceu o direito de arrependimento da contratação dentro do prazo legal, não sendo apto a elidir o direito potestativo da consumidora a natureza não reembolsável das diárias contratadas. Destaco que as diárias canceladas seriam usufruídas a partir de 06/04/2024, ou seja, mais dois meses após o cancelamento, o que por certo possibilitaria ao fornecedor o remanejamento das reservas sem qualquer prejuízo. Quando exercido o direto de retratação dentro do prazo legal, afasta-se a aplicação de qualquer multa contratual prevista, devendo o valor ser restituído à consumidora de forma integral, de forma a se evitar enriquecimento sem causa. Neste sentido: Acórdão 1970880, 0730709-20.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)
10. O entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana.
11. A situação vivenciada pela recorrente, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a dignidade da parte. No caso concreto, os transtornos não excedem os dissabores comuns das relações negociais e não ensejam reparação imaterial.
12. A ausência de comprovação de que a autora tenha sofrido constrangimento, humilhação ou qualquer abalo psicológico relevante inviabiliza a reparação por danos morais. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna e deve ser resolvida na esfera patrimonial, já contemplada na condenação ao pagamento de danos materiais.
13. Não subsiste fundamento legal para condenação do recorrido ao ressarcimento das custas processuais.
IV. Dispositivo
14. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré à restituir à autora a quantia de R$ 2.383,03, com correção monetária pelo IPCA (cc, art. 389, parágrafo único), contada do desembolso, e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: n/a.